Tribunal: TJDFT
Processo: 0709472-97.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Chamo o feito à ordem em razão da falta de intimação da parte embargada. Em que pese a D. Procuradoria tenha se manifestado quanto aos embargos de declaração apresentados pela Defensoria Pública, é de se ver que se trata de recurso em ação privada, de modo que a embargada é RAQUELICE OLIVEIRA SOUZA, qual deve ser intimada para falar sobre os embargos. Após, conclusos.